Tribunal: STF
Processo: HC 208793
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Ferreira Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 703.924/SP.



    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.



    Aduzem os impetrantes que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que deixou de ser aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea.



    Alegam que deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, na medida em que teria ocorrido um 



    “equívoco na valoração da prova, além do flagrante equívoco quando da dosimetria da pena, pois não houve qualquer fundamentação seguindo os preceitos constitucionais sobre o ponto da equivocada interpretação quanto a conduta do paciente.” 



    Apontam, ainda, excesso na fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, redimensionar a pena-base, aplicando-se o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como alterar o regime prisional fechado.



    Examinados os autos, decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 703.924/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, a respeito da fixação do regime inicial fechado, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, conforme destacado pelo STJ, o regime mais gravoso imposto ao paciente está associado à sua reincidência e à gravidade da conduta praticada, vale dizer, tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino.



    Esse entendimento, portanto, está alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 187.243-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/8/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 200.352-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/5/21)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (HC nº 202.320-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/8/21)



    Verifico, ademais, que o Tribunal de Justiça local concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a causa especial de redução de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).



    Logo, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (v.g. HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Perfilhando, ainda, esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    Por fim, no tocante à incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, o STJ decidiu que, 



    “segundo o acórdão, no caso dos autos, restou demonstrado que o tráfico de drogas ocorria nas proximidades de duas praças públicas – uma a 10m e outra a 100m – e de um estabelecimento de ensino – a 100m –, conforme croqui juntado a este feito [...] (fl. 927).



    De acordo com a nossa jurisprudência, no que diz respeito à incidência causa de aumento em questão, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos ali previstos, sendo prescindível, ademais, a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.”



    Essa conclusão vai ao encontro do magistério jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Confiram-se:



    “TRÁFICO DE DROGAS – CONFIGURAÇÃO. Presente finalidade mercantil, a teor de depoimentos, laudos periciais, exames toxicológicos e em local do delito, tem-se viável o enquadramento típico alusivo ao crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Comprovado o tráfico em local próximo a estabelecimento de ensino, tem-se viável a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (HC nº 180.958/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/6/20)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Para além de a hipótese ser de paciente condenado pelo tráfico de 82 kg de maconha, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da referida causa de aumento, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 197.326-AgR/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/9/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente